Tribunal: TJMT
Processo: 1036306-56.2023.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036306-56.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeitos, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HILDA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 309.300.571-04 (APELADO), CARLOS EDUARDO SANTINI TELES - CPF: 026.908.869-52 (ADVOGADO), Teles & Stanquevicz Advogados registrado(a) civilmente como SUELEN APARECIDA STANQUEVICZ - CPF: 059.868.309-70 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 27.490.629/0001-13 (APELANTE), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 27.490.629/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO DE CONSUMIDORA HIPOSSUFICIENTE. DESCONTOS ACIMA DO PERCENTUAL DEVIDO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.181/2021. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de repactuação de dívidas, sob o rito da Lei nº 14.181/2021 (superendividamento), determinando: (i) limitação dos descontos mensais conforme plano apresentado pela autora; (ii) suspensão por 180 dias da cobrança das prestações vincendas; (iii) vigência do plano até o adimplemento integral; e (iv) extinção das demandas judiciais relacionadas às dívidas abarcadas. O banco pleiteia a improcedência da ação, alegando, entre outros pontos, a inaplicabilidade da limitação a contratos com débito em conta corrente, a ausência de comprovação de incapacidade financeira da autora e a invalidade da reorganização judicial do pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar a limitação de descontos prevista na Lei nº 14.181/2021 a contratos bancários com débito em conta corrente e empréstimos consignados; (ii) determinar se a situação fática da autora caracteriza superendividamento a justificar a repactuação judicial das dívidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 objetiva proteger o consumidor de boa-fé em situação de superendividamento, conferindo-lhe instrumentos para repactuação de dívidas de forma a preservar o mínimo existencial e garantir adimplemento sustentável.

O rito processual bifásico da ação foi corretamente seguido, com tentativa de conciliação frustrada e posterior elaboração judicial do plano de pagamento, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

A autora demonstrou documentalmente sua condição de superendividamento, com descontos em sua renda que ultrapassam o limite legal, comprometendo sua subsistência.

A limitação de descontos e reorganização do pagamento não representam violação ao princípio do pacta sunt servanda, mas concretização da função social do contrato e da boa-fé objetiva em contexto de vulnerabilidade extrema do consumidor.

O valor do mínimo existencial não pode ser fixado de forma rígida e uniforme por decreto, devendo ser analisado casuisticamente pelo Judiciário com base na realidade financeira da parte hipossuficiente.

Os contratos bancários com débito em conta corrente, ainda que considerados válidos segundo o Tema 1085 do STJ, podem ser objeto de reorganização judicial quando comprovado o superendividamento, nos termos do regime especial da Lei nº 14.181/2021.

A sentença respeitou os encargos contratuais, limitando-se a reorganizar o cronograma de pagamento, sem perdão de dívida ou alteração de cláusulas essenciais.

Não há falar em aplicação do princípio da causalidade para imputar à autora os ônus da sucumbência, uma vez que a ação decorreu da recusa dos credores à proposta conciliatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reorganização judicial dos contratos bancários prevista na Lei nº 14.181/2021 pode alcançar descontos em conta corrente e empréstimos consignados quando demonstrada situação de superendividamento.

A limitação dos descontos mensais visa à preservação do mínimo existencial e não viola o pacto contratual, desde que mantidos os encargos originalmente pactuados.

O valor do mínimo existencial deve ser aferido conforme a realidade financeira do consumidor, não se limitando aos parâmetros fixados em decretos administrativos.

A existência de contratos válidos não impede a atuação judicial voltada à repactuação das dívidas quando caracterizada a vulnerabilidade financeira do consumidor.

A negativa dos credores em aderir ao plano conciliatório proposto legitima a fase judicial da repactuação, afastando a aplicação do princípio da causalidade em desfavor do autor da ação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 14.181/2021; CDC, arts. 54-A e 104-A; Decreto nº 11.150/2022; Decreto Estadual/MS nº 12.796/2009, art. 8º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.403.835, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJE 18.03.2015; TJMT, Ap Cív. n. 1010756-16.2024.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1036306-56.2023.8.11.0003

BANCO DO BRASIL S/A X HILDA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de repactuação de dívidas sob o rito de superendividamento, ajuizada por HILDA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA, determinando a limitação dos descontos mensais das prestações previstas no plano apresentado pela autora, prazo indeterminado até adimplemento integral do débito, suspensão por 180 dias para cobrança da próxima prestação e extinção das demandas judiciais em curso referentes aos débitos objeto do feito. Por conseguinte, condenou as partes demandadas ao pagamento das despesas e custas de forma rateada em partes iguais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor de cada débito existente em favor de cada requerido.

Irresignado, o apelante pretende a reforma integral da sentença para que seja julgada improcedente a ação.

Sustenta a inaplicabilidade de limitação de descontos quando estes ocorrem em conta corrente, diferenciando empréstimos consignados dos não consignados.

Alega que a apelada não demonstrou sua incapacidade financeira.

Argumenta que o salário líquido deve considerar apenas o desconto de IRPF e contribuição previdenciária, não incluindo as consignações facultativas.

Defende a aplicabilidade do Tema 1085 do STJ, que pacificou o entendimento de que contratos de natureza distinta do consignado devem ser exigidos na forma pactuada, sem limitações.

Afirma que o banco realizou análise de crédito da cliente considerando sua renda declarada e capacidade de pagamento.

Pondera que a decisão é contrária às normas de ordem pública, sendo ilegal e capaz de gerar enriquecimento sem causa à apelada.

Insiste na validade dos pactos firmados e a impossibilidade de alteração das cláusulas contratuais, invocando os princípios da autonomia da vontade, pacta sunt servanda e vedação ao comportamento contraditório.

Requer a aplicação subsidiária do princípio da causalidade, argumentando que a parte autora deu causa à movimentação do aparato judicial.

Em suas contrarrazões (id 291296062), a apelada pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que: sua situação de superendividamento restou comprovada; o valor fixado pelo Decreto nº 11.150/2022 é manifestamente insuficiente para assegurar sua subsistência digna; a renda líquida foi apurada de forma adequada; a limitação de descontos encontra amparo legal na Lei nº 14.181/2021 mesmo para contratos com desconto em conta corrente quando caracterizado o superendividamento; não houve alteração ilícita das cláusulas contratuais, apenas reorganização do adimplemento das dívidas; e que o princípio da causalidade não se aplica ao caso, uma vez que a ação decorreu da negativa dos credores em aderir ao plano apresentado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Após detida análise dos autos, tem-se que o recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A não merece provimento.

A controvérsia central do presente caso reside na possibilidade de limitação de descontos em conta corrente e em folha de pagamento em razão da situação de superendividamento da consumidora, aplicando-se o regramento especial introduzido pela Lei nº 14.181/2021, denominada Lei do Superendividamento.

De início, cumpre esclarecer que a ação revisional por superendividamento, introduzida no Código de Defesa do Consumidor pela Lei nº 14.181/2021, objetiva
conferir instrumentos para reestruturação dos compromissos financeiros daqueles consumidores que, por motivos diversos, viram-se subjugados por dívidas contraídas de boa-fé e passaram à condição de devedores perpétuos, sem perspectiva de quitação dos débitos assumidos, situação que inevitavelmente compromete o mínimo existencial.

Nesse contexto, busca promover a repactuação das dívidas do consumidor pessoa natural superendividado, de modo a preservar seu mínimo existencial e possibilitar o cumprimento dos compromissos financeiros de forma sustentável.

No caso dos autos, importa reconhecer que o rito processual adotado pelo juízo a quo seguiu corretamente o procedimento bifásico previsto na legislação específica.

Conforme explicitado na sentença recorrida, houve inicialmente a tentativa de elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória (prevista no art. 104-A da Lei), que restou infrutífera ante a não concordância dos credores, inclusive do ora apelante.

Superada a fase voluntária, adentrou-se na fase contenciosa, com a formação de plano judicial compulsório, observando-se o devido processo legal e o contraditório, não havendo nulidades a serem reconhecidas.

Adentrando no mérito, a apelada demonstrou de forma inequívoca sua condição de superendividamento, comprovando que os descontos de empréstimos em sua renda mensal ultrapassam o limite legalmente permitido para consignações, comprometendo sua subsistência digna.

Conforme documentação acostada aos autos, a autora é beneficiária de pensão por morte vinculada ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, sendo que os empréstimos consignados existentes com os requeridos somam o montante de R$ 6.721,76, valor que excede em R$ 1.208,66 aquele permitido pela legislação aplicável.

O superendividamento, à luz da nova legislação, configura-se como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

Trata-se de instrumento jurídico que visa à reintegração do consumidor ao mercado de crédito, preservando sua dignidade e viabilizando o adimplemento das dívidas de forma equilibrada.

O apelante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da limitação de descontos aos contratos de CDC comum com débito em conta corrente, invocando o Tema 1085 do STJ. Argumenta, ainda, que a apelada não demonstrou incapacidade financeira e que não há fundamentos para alteração das cláusulas contratuais validamente pactuadas.

Ocorre que o regramento jurídico introduzido pela Lei do Superendividamento transcende a mera discussão acerca da licitude dos descontos em conta corrente, já pacificada pelo STJ.

A questão central aqui não é a validade abstrata de tais descontos, mas sim a comprovada situação de superendividamento da consumidora e a necessidade de preservação do seu mínimo existencial, direito fundamental que deriva diretamente do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Diferentemente do que sustenta o apelante, a sentença recorrida não invalidou os contratos nem afastou a incidência dos juros e demais encargos pactuados.

O que se determinou foi a reorganização do pagamento com base no plano apresentado pela autora, limitando-se os descontos mensais para preservar parcela da renda necessária à sua subsistência digna.

No tocante ao argumento de que a renda da apelada superaria o mínimo existencial estabelecido no Decreto nº 11.150/2022, razão não assiste ao recorrente.

O conceito de mínimo existencial, por sua natureza principiológica e pela vinculação direta à dignidade humana, não pode ser rigidamente estabelecido por decreto em valor único e nacional, devendo ser analisado caso a caso, considerando-se as particularidades de cada situação concreta, especialmente as despesas essenciais efetivamente comprovadas.

O valor estipulado administrativamente serve apenas como parâmetro referencial, não podendo se sobrepor à análise judicial no caso concreto, que leva em conta a realidade econômica e social específica do consumidor.

Esta interpretação encontra respaldo na própria finalidade da Lei do Superendividamento, que visa justamente à preservação do mínimo existencial para garantir condições dignas de sobrevivência.

Ademais, a definição de salário líquido, para fins de apuração da margem consignável, compreende o valor bruto deduzidos apenas os descontos obrigatórios, como IRPF e contribuição previdenciária, conforme corretamente pontuado pelo magistrado sentenciante.

No caso em tela, verifica-se que os descontos dos empréstimos consignados já extrapolam o limite legal de 40% da renda bruta previsto no art. 8º do Decreto Estadual de Mato Grosso do Sul nº 12.796/2009.

Em relação ao argumento de inaplicabilidade de limitação aos contratos com desconto em conta corrente, é importante ressaltar que, embora o Tema 1085 do STJ tenha reconhecido a licitude de tais descontos quando previamente autorizados, tal entendimento não afasta a incidência das normas específicas da Lei do Superendividamento quando comprovada essa condição.

Trata-se de regras especiais que visam à proteção do consumidor em situação de extrema vulnerabilidade financeira e que devem prevalecer na hipótese específica de superendividamento.

A intervenção judicial nas relações contratuais, nesses casos, não representa violação ao princípio do pacta sunt servanda, mas sim concretização dos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

Não se trata de revisão contratual de maneira genérica, mas de procedimento específico voltado à repactuação de dívidas do consumidor superendividado, com preservação de seu mínimo existencial.

Importante destacar que a sentença não determinou o perdão de dívidas ou a exclusão de encargos contratualmente previstos, apenas reorganizou o pagamento, limitando os descontos mensais e estendendo o prazo para o adimplemento, com a previsão expressa de que os contratos manteriam todos os encargos originalmente pactuados.

Quanto à tese de aplicação subsidiária do princípio da causalidade, também não merece acolhimento.

A ação de repactuação de dívidas do consumidor superendividado representa exercício regular de direito expressamente previsto na legislação, não havendo que se falar em litigância temerária ou desnecessária. Ao contrário, a ação decorreu justamente da resistência dos credores, incluindo o ora apelante, em aceitar o plano de pagamento voluntário.

Por fim, verifico que a sentença recorrida está em consonância com a interpretação teleológica da Lei do Superendividamento, promovendo o equilíbrio entre a preservação dos contratos – mantendo-se os encargos pactuados – e a proteção do mínimo existencial da consumidora, permitindo-lhe adimplir suas obrigações sem comprometer sua dignidade.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DA MARGEM DE CONSIGNAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Descabe alegar, em Recurso Especial, ofensa à Lei nº
10.820
/03, sendo necessário particularizar o dispositivo legal porventura violado. Fundamentação deficiente, no ponto. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Validade da cláusula autorizadora do desconto em folha de pagamento das prestações do contrato de empréstimo, não configurando ofensa ao art.
659
do
código de processo civil
. 3. Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração percebida pelo devedor. 4. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana. 5. Precedentes específicos da terceira e da quarta turma do STJ. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ;
REsp 1.403.835
; Proc. 2013/0308475-9; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 18/03/2015).

Colaciono julgado recente de minha relatoria:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINARES. INÉPCIA. DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADAS. MÉRITO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MÍNIMO EXISTENCIAL COMPROMETIDO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.181/2021. RECONHECIMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO. AUTORIZAÇÃO DA FASE JUDICIAL DO PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) Tese de julgamento: A ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021 não é inepta quando acompanhada de discriminação dos débitos e plano de pagamento. A existência de empréstimos consignados não impede a caracterização do superendividamento nem a inclusão dessas dívidas no procedimento de repactuação previsto no CDC. A aferição do mínimo existencial deve considerar a realidade financeira do consumidor e não se limita ao valor fixado em decreto regulamentador. O comprometimento excessivo da renda líquida com dívidas bancárias caracteriza superendividamento quando inviabiliza a subsistência digna do consumidor. A repactuação judicial deve respeitar o prazo máximo de cinco anos e assegurar o mínimo existencial de forma casuística, observando-se a boa-fé do devedor. (...) (N.U 1010756-16.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante, em 3%, totalizando 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025